Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-35.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025247-35.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA KUPFER DA SILVA - CPF: 303.279.788-80 (RECORRENTE), TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA - CNPJ: 48.573.838/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

i nominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
,
após

tentativas

infrutíferas
via SISBAJUD e RENAJUD. A
parte

exequente

havia

requerido

pesquisa
via
sistema
INFOJUD e
expedição de mandado de penhora no ende reço da executada
,
pedidos
que
foram

indeferidos

pelo

juízo
de
origem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
, com
fundamento
no art. 53, § 4º, da Lei n
º 9.099/95,
exige
o
prévio

esgotamento
de
todas
as
diligências

possíveis
para
localização
de bens do
devedor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
extinção
do
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
,
nos

termos
do art. 53, §
4º, da Lei nº 9.099/95,
somente
é
cabível

após o esgotamento de todas as possibilidades de busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos
sistemas

conveniados

disponíveis

ao

Judiciário
.

4. A
negativa
de
acesso

às

ferramentas

judiciais
de
busca
patrimonial,
especialmente
no
âmbito

executivo
,
configura

ofensa

ao

direito
fundamental à
efetividade
da
jurisdição
,
sendo

imprescindível
que
o

provimento

jurisdicional

produza

resultados

concretos
para o
credor
.

5. O
sistema
INFOJUD é
ferramenta
crucial para
a

efetivi
dade
do
processo

executivo
,
pois

permite
a
localização
de bens e
direitos
do
devedor

por

meio
do
acesso

a

informações

sigilosas
da
Receita
Federal,
garantindo

a

obtenção
de dados
atualizados

sobre
a
situação
patrimonial do
executado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos à
origem
para regular
prosseguimento
.

Tese
de
julgamento
: "1.
A

extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
, com
fundamento
no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.0
99/95,
somente
é
cabível

após o esgotamento de todas as possibilidades de busca
de bens da
parte

devedora
,
incluindo

consultas

aos

sistemas
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. A
negativa
de
acesso

às

ferramentas

judiciais
de
busca
patrimonial
configura

ofensa

ao

direito
fundamental à
efetividade
da
jurisdição
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLU
SSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; TJMT, N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025247-35.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
RENATA KUPFER DA SILVA

Recorrido
:
TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RENATA KUPFER DA SILVA

iniciou

cumprimento
de
sentença

em
face de TRNSUNI MUDANCAS E SELFIE STORAGE LTDA.
Foram

realizadas

tentativas
de
penhora
online via
sistema
SISBAJUD e
busca
de
veículos
via RENAJUD,
ambas

infrutíferas
. A
parte

exequente

requereu
a
realização
de
pesquisa

de bens
através
do
sistema
INFOJUD e,
em

caso
de
insucesso
,
a

expedição
de
mandado
de
penhora
a
ser

cumprido
no
endereço
da
executada
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
ausência
de bens
penhoráveis
do
devedor
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente
,
sustentando
que: a) o
juízo

a quo

não

esgotou
as
diligências

necessárias
para
localização
de bens da
parte

executada
; b) a
negativa
de
acesso

às

ferramentas

judiciais
de
busca
patrimonia
l
configura

ofensa

ao

direito
fundamental à
efetividade
da
jurisdição
; c) o
sistema
INFOJUD é
ferramenta
crucial para a
efetividade
do
processo

executivo
; e d) as
informações

sigilosas
da
Receita
Federal
não

são

disponibilizadas
à
parte

interessada

por

mei
os

extrajudiciais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

determinado
o
prosseguimento
do
cumprimento
de
sentença
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
con
trarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para penhora
, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante
da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que s
e
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julg
ado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53,
§ 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 10
32794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FE
ITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXE
CUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.
099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a prátic
as de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMP
RIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
p
esquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de f
orma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95
.
Sem

condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

C
ível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Tur
ma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004,
TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
public
ado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/0
4/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos
Sistemas

conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos,
após

iniciada a fase de cumprimento de sent ença
,
foram

realizadas

tentativas
de
penhora
online via
sistema
SISBAJUD e
busca
de
veículos
via RENAJUD,
ambas

infrutíferas
(ID 307471893/PJe2).

Em

razão

disso
, a
parte

credora

postulou
a
busca
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema INFOJUD e,
em

ca
so
de
insucesso
,
a

expedição
de
mandado
de
penhora
a
ser

cumprido
no
endereço
da
executada
(ID 307471894/PJe2).

Ocorre
que
o

juízo
singular
indeferiu

os

pedidos
e
extinguiu
o
processo
pela
inexistência
de bens
penhoráveis
, com
fundamento
no art. 53, § 4º,
da Lei nº 9.099/95,
utilizando

como

fundamento

ser
"
obrigação
da
parte

credora
, e
não
do
Juízo
, a
procura
de bens
passíveis
de
penhora
" (ID 307471898/PJe2).

Nesse

contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
,
pois

não

foram

esgotadas

todas
as
possibilid
ades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora
.

A
negativa
de
acesso

às

ferramentas

judiciais
de
busca
patrimonial,
especialmente
no
âmbito

executivo
,
configura

ofensa

ao

direito
à
efetividade
da
jurisdição
,
sendo

imprescindível
que
o

provimento

jurisdicional

seja

efetivo
e
produza

resultados

concretos
para o
credor
, sob
pena
de
tornar

inócuo

todo
o
sistema
de
tutela

executiva
.

Destaca
-se que o
sistema
INFOJUD é
ferramenta
crucial para
a

efetividade
do
processo

executivo
,
uma

vez que permite a localização de ev entuais
bens e
direitos
do
devedor

por

meio
do
acesso

a

informações

sigilosas
da
Receita
Federal do
Brasil
,
garantindo

a

obtenção
de dados
atualizados
e
abrangentes

sobre
a
situação

financeira
e patrimonial da
parte

executada
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular, com a
busca
de bens da
parte

devedora
via Sistema INFOJUD,
ressaltando
-se que c
abe
à
parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao P
oder Judiciário
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual,
diante
do
não

esgotamento
das
possibilidades
de
localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025